Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    ANGELA MARIA CORREIA NUNES, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu autorização para retirada imediata da tornozeleira eletrônica, eis que há outras medidas cautelares previstas no art. 319, pois observados os critérios constantes do art. 282, ambos do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, “que seja deferida a AUTORIZAÇÃO do acréscimo do endereço da HEMATOL CLÍNICA DE TERAPIA RENAL DE TOLEDO LTDA/PR, localizada na Cidade de Toledo – PR, na área de inclusão do monitoramento eletrônico, inclusive aos sábados” (petição STF nº 78.567/2023). 



    O pedido foi instruído com (a) declaração médica atestando que a investigada é portadora de insuficiência renal crônica em tratamento de hemodiálise; (b) certidão da Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR, consignando que a investigada informou que, caso compareça regularmente ao tratamento, incorreria em violação das cautelares impostas (recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana); e (c) ficha de atendimento ambulatorial emitida pela Prefeitura de Guaíra/PR.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória à investigada ANGELA MARIA CORREIA NUNES ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a proibição de se ausentar da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana, mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia.



    Não vejo na fundamentação da requerente qualquer razão para alteração das medidas impostas, eis que os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição permanecem inalterados.



    Por outro lado, a requerente comprovou que se submete a tratamento médico contínuo (hemodiálise), realizado três vezes por semana, inclusive aos sábados, de modo que, em se tratando de providência relativa à proteção da integridade física e saúde da investigada, não há óbice ao deferimento do requerimento subsidiário de ampliação da zona de inclusão do monitoramento eletrônico.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO de retirada do equipamento de monitoramento eletrônico; e e DEFIRO O PEDIDO de extensão da área de inclusão, para AUTORIZAR o deslocamento necessário ao tratamento médico da requerente, a ser realizado no endereço da Hematol Clínica de Terapia Renal, em Toledo/SC.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no período do tratamento. Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas.



    A requerente, ao comparecer semanalmente à Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR, deverá comprovar documentalmente a sua presença nas sessões de tratamento.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaíra/PR, para conhecimento e acompanhamento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, na pessoa de seu advogado, inclusive por meios eletrônicos.



    ATRIBUA-SE A ESTA DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente